Tribunal: STF
Processo: ARE 1596830
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pablo Henrique Costa Marçal, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA FORMULADA POR MEIO PROSCRITO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. SORTEIO DE BRINDE A ELEITORES. CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, § 6º, DA LEI 9.504/97 E 18 DA RES.-TSE 23.610. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ADEQUAÇÃO AO TEXTO LEGAL E À JURISPRUDÊNCIA DO TSE. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO. ” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600149-69.2024.6.26.0002 TSE - Rel. Ministro Floriano de Azevedo Marques, j. 24.11.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV, da Constituição da República. Alega-se que “não houve configuração de propaganda extemporânea a luz do que prevê o ordenamento jurídico aplicável ao caso em tela.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se a ausência de fundamentação acerca da repercussão geral. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, faz-se necessária a apresentação de fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de demonstração acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, nota-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, LIV, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.
Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Ainda que superados os mencionados óbices, na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos (Id: 91db9ad2):

“[...]
2.2.2. Da similaridade fática entre o caso concreto e o acórdão deste Tribunal indicado como fundamento da decisão agravada.
O agravante defende que o acórdão proferido por esta Corte Superior no AgR-REspEl 0600018-56, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 21.3.2023 não guarda similitude com a presente demanda, na medida em que, no caso sob apreciação, não teria havido distribuição de bonés ou de qualquer outro brinde.
Todavia, ao contrário do alegado pelo agravante, o aresto indicado como fundamento da decisão agravada guarda semelhança fática com o caso concreto.
No citado julgado, esta Corte compreendeu configurada propaganda eleitoral antecipada, em razão da distribuição a eleitores de kits de proteção contra a Covid-19, contendo máscaras de proteção com a logomarca do candidato, tendo sido o feito divulgado nas redes sociais, assentando que: ‘Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio proscrito na pré-campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos’.
Já na hipótese dos presentes autos, de acordo com a moldura fática fixada pela instância ordinária, o ora agravante ofereceu aos seus eleitores boné com a inscrição da letra M, por meio de sorteio condicionado à marcação de 3 outras pessoas, tendo sido a ação publicada em seu perfil na rede social Instagram.
A mens legis do art. 39, § 6º, da Lei 9.504/97, no ponto que importa ao julgamento, é a vedação da confecção, utilização, distribuição de brindes ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, como forma de evitar o abuso do poder econômico e assegurar a igualdade de condições entre os candidatos.
Na espécie, o gesto feito com a mão indicando a letra M, assim como o boné com a mesma letra, foram símbolos da campanha eleitoral do agravante, demonstrando, portanto, o oferecimento de distribuição da referida peça de vestuário com o intuito de disseminar sua imagem de forma precoce e cooptar votos antecipadamente, o que representa vantagem ao então pré-candidato à eleição majoritária em face dos seus concorrentes, afetando a igualdade entre os candidatos, em razão do início antecipado da campanha eleitoral.
Desse modo, é inequívoco que o agravante, ao oferecer a seus seguidores em rede social o boné com a inscrição da letra M por ele utilizado durante a exibição de debate eleitoral entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo/SP, utilizou e propôs-se a distribuir a aludida peça aos eleitores, o que se adequa perfeitamente ao previsto nos arts. 39, § 6º, da Lei 9.504/97 e 18 da Res.-TSE 23.610, sob pena de desnaturar a finalidade da legislação em destaque.
Ademais, a legislação em referência não faz distinção quanto à quantidade de bens distribuídos, o que afasta a tese de necessidade de distribuição massiva de brindes a eleitores para configurar a ilicitude.
Ainda quanto ao ponto, vale observar que o argumento de que a distribuição de um único boné mediante sorteio não teria se concretizado não é corroborada pelas premissas fáticas registradas no acórdão recorrido, além do que, o condicionamento da participação no sorteio à marcação de outras três pessoas evidencia que o referido meio proscrito foi utilizado para aumentar a disseminação da publicação de conteúdo eleitoral em período de pré-campanha.
Desse modo, é inequívoco que o agravante, ao oferecer aos seus seguidores em rede social o boné com a inscrição da letra M por ele utilizado durante a exibição de debate eleitoral entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo/SP, utilizou e propôs-se a distribuir a aludida peça aos eleitores, o que se adequa perfeitamente ao previsto nos arts. 39, § 6º, da Lei 9.504/97 e 18 da Res.-TSE 23.610, sob pena de desnaturar a finalidade da legislação em destaque.
Portanto, conclui-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois o oferecimento de brinde pelo agravante a eleitores extrapola os limites de forma e meio permitidos aos atos de pré-campanha eleitoral, restando, assim, de fato, configurada na espécie a prática de propaganda eleitoral extemporânea por meio proscrito, a teor dos arts. 39, § 6º, da Lei 9.504/97 e 18 da Res.-TSE 23.610.
De outra parte, o pedido de que o valor da sanção pecuniária seja reduzido ao mínimo deve ser indeferido, pois a multa fixada na quantia de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na espécie, considerando que a publicação em rede social alcançou 191.780 curtidas em apenas 12 horas, como se verifica na imagem reproduzida no aresto recorrido.
Assim, ante o alcance substancial da propaganda eleitoral antecipada realizada por meio proscrito na espécie, incide a orientação de que ‘a multa fixada dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’(REspEl 0600275-28, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 1º.9.2022).” (grifos acrescidos)

 Logo, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Não provimento. 1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral. 2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução-TSE nº 23.610/19, o que denota previsibilidade e segurança jurídica a todos os candidatos e demais atores da campanha eleitoral de 2022. 3. Não há falar, portanto, em violação do postulado da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral. 4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1431457 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-08-2024  PUBLIC 14-08-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1471216 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-03-2024  PUBLIC 01-04-2024)

“DIREITO ELEITOIRAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS SOB A EXEGESE DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 1. Analisando o acervo probatórios dos autos, o acórdão recorrido reconheceu ter havido na espécie uso desvirtuado da propaganda institucional partidária, considerando a divulgação de conteúdo voltado a beneficiar a candidatura da agremiação. 2. O acolhimento da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional correlata. 3. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE 854113 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108  DIVULG 05-06-2015  PUBLIC 08-06-2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente